Tribunal: TJDFT
Processo: 0014401-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014401-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE REFRIGERANTES E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, LINDE GASES LTDA D E S P A C H O O pedido formulado na petição ID n.o 22744361, deve ser submetido à análise do juízo a quo. Arquivem-se. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2021 16:21:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator